Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719204-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. D. R. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE PEREIRA BAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K.R.P.B. contra decisão de ID 127299921 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com sopro cardíaco e transtorno global de desenvolvimento; que são necessárias consultas médicas nas especialidades de cardiologia pediátrica e neurologia pediátrica; que aguarda agendamento, respectivamente, desde 22/2/2022 e 27/9/2021; que sua situação de risco está classificada como amarela (urgente); que a existência de fila de espera não é fundamento suficiente para se ignorar o dever constitucional de concretização do direito à saúde. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de agendamento de consulta em cardiologia pediátrica e neurologia pediátrica, no prazo de 5 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, devem ser observadas regras para o atendimento que garantam não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo (ID 36279278 - p. 47), que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de prejuízo à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Colaciono precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA PEDIÁTRICA. REQUISITO PARA CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a demonstração de excepcional urgência na realização da consulta pediátrica, adequado o indeferimento da antecipação da tutela. 3. Deve-se considerar, para fins de apreciação do pedido antecipatório, a existência de fila de espera de quase 5 (cinco) mil crianças em similar situação fática à do Autor, de modo que somente a ampliação da instrução processual será capaz de demonstrar o direito dele em detrimento daqueles que pacientemente aguardam pelo atendimento médico. 4. O deferimento do pedido liminar, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses extraordinárias, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1332168, 07497860520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021). (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora